Tribunal: TJMT
Processo: 1002223-05.2020.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N. 0036164-96.2016.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Salete Bomfanti e Itacir Bonfanti, com escopo de majorar os honorários fixados pela Juíza da 1.a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, ao extinguir a Execução Provisória promovida por Cleide Aparecida Castilhos, utilizou-se da regra esculpida no § 8.o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, ao invés de aplicar o que dispõe o § 2.o do referido dispositivo legal, a qual requer seja reconhecida.
Postula seja conferido efeito suspensivo ao Apelo, nos termos dos artigos 995 e 1.012, ambos do Código Processual Civil, a fim de obstar novo pedido de Cumprimento Provisório pela Apelada.
Contrarrazões (ID. 61195135).
É o relatório.
DECIDO.
Estabelece o artigo 995 e 1.012, do Código de Processo Civil:
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.
§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição.
§ 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença.
§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:
I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;
II - relator, se já distribuída a apelação.
§ 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.
No caso, o Apelantes vindica pelo efeito suspensivo com escopo de evitar nova propositura de Cumprimento Provisório de Sentença, prolatada nos autos n. 0002803-33.2012.8.11.0040(PJe), que se encontra em sede recursal (Apelação).
No entanto, observa-se que os Recorrentes buscam postergar, indevidamente, efeito suspensivo concedido no Apelo acima.
É patente que os apelos se referem a situações distintas. O Recurso de Apelação n. 0002803-33.2012.8.11.0040, é fruto da sentença prolatada nos autos de Ação de Indenização por Responsabilidade pela Guarda de Animal – ajuizada pela Apelada –, no qual a julgadora condenou os Apelantes ao pagamento solidário de pensão vitalícia no valor equivalente a meio salário-mínimo vigente, danos morais e estéticos, cada qual no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).
Em razão do recebimento inicial do apelo no efeito tão somente devolutivo, sendo objeto de Agravo Interno. Neste ínterim, a Apelada promoveu a Execução Provisória da Sentença (autuado sob o n. 1002223-05.2020), contudo, após juízo de retratação desta Relatora no Agravo Interno, em que conferi o duplo efeito à Apelação, o juízo a quo teve que extinguir a sobredita exequatur, e impôs à Apelada o pagamento de honorários sucumbenciais no valor de R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais), nos termos do art. 85, §8o, do Código de Processo Civil.
Da decisão proferida na Execução Provisória, os Apelantes se insurgem quanto à verba honorária, pois não foi aplicado o disposto no §2o do artigo 85, que determina a fixação em percentual de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da inicial.
Portanto, demonstrada a devida separação das sentenças apeladas, o efeito suspensivo neste recurso, pretendido pelos Apelantes com escopo de frenar novo Cumprimento Provisória da sentença, não possui amparo legal e tampouco recai nas hipóteses extraordinárias conferidas pelo §4o, do artigo 1.012, do CPC, pelo que indefiro.
Intimem-se.
Após, retorne para lançar relatório.
Cuiabá-MT, 26 de outubro de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora